Tribunal: TJDFT
Processo: 0723704-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723704-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NATHAN BERNARDES DE SOUZA, WIDE CONSULTORIA LTDA, REDE DE DROGARIA GB LTDA, J.S. PINHEIRO PANIFICADORA EIRELI, SORELLE CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA, BERNARDES E CORREIA DROGARIA LTDA AGRAVADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 10a Vara Cível de Brasília (id 37386827), integrada pelas decisões ids 37386828 e 37386829, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de inépcia da inicial, e determinou a distribuição ordinária do ônus da prova, visto que inaplicável a legislação consumerista ao caso concreto. Defendem o cabimento do agravo com base no CPC 1.015, XI, e a inversão do ônus da prova (CDC 6o, VIII), ante a hipossuficiência e adequação da teoria finalista mitigada ao caso sub judice. Explicam que a própria decisão recorrida, antes da oposição dos declaratórios pelas agravadas, deferiu a inversão. Alegam que o simples fato de terem adquirido da instituição financeira cotas do consórcio, com o objetivo de fomentar/recuperar suas atividades empresariais, não afasta a incidência do CDC (STJ 297), pois atuaram como destinatários finais. Pedem a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a inversão do ônus da prova. 2. O caso não se adéqua ao CPC 1.015, XI, que disciplina a redistribuição dinâmica do ônus da prova (CPC 373, §1o), e não a distribuição estática (CPC 373, I e II), como prevaleceu no feito. A excepcional atenuação do rol taxativo do CPC 1.015 só é cabível quando a questão não possa ser revista, com utilidade, em eventual apelação que venha a ser interposta, o que não é o caso dos autos. A propósito, trago à colação precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA CONFORME ART. 373, I E II, CPC. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO ART. 1.015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Redistribuir o ônus da prova não se confunde com atribuir o ônus da prova a uma das partes. Ao Juiz é autorizado a atribuir o ônus da prova a quem tiver melhor condição de produzir a prova, dadas às circunstâncias do caso concreto. 2. O art. 373, incisos I e II, do CPC, estabelece, como regra, a distribuição estática do ônus da prova, imputando ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Já o §1o do mencionado artigo, prevê a redistribuição dinâmica do ônus da prova, que consiste na alteração do sujeito responsável por provar o fato constitutivo do direito alegado ou do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão. 4. A decisão sobre produção de provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, mas sim, aquela em que há a inversão da imputabilidade do dever de apresentá-las, a dita redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, CPC), o que não é o caso dos autos. 5. Negou-se provimento ao recurso de agravo interno. (7a T. Cível, ac. 1.418.846, Des. Fabrício Fontoura Bezerra, julgado em 2022). 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 15/08/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator